Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO NUNES MIRANDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação no 0702252-19.2021.8.07.0004, movida em desfavor do ora agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na exordial. Em suas razões (ID 29857088), o agravante/réu sustenta que necessita do automóvel para o desempenho de suas atividades laborais e pessoais, sendo que o desapossamento do veículo é medida assaz rigorosa e prejudicial. Afirma que o agravado/autor não apresentou o contrato aditivo de refinanciamento n.o 44142950, o qual diz respeito ao bem objeto dos autos principais. Defende que a ausência de apresentação deste documento, por ser indispensável, inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto impossível especificar a dívida. Relata a ocorrência de excesso de execução, ante a cobrança antecipada do débito sem a devida amortização. Aduz que “a Parte Agravada anexou aos autos dois novos extratos de débito para justificar o valor da divida do Agravante, nos valores de R$58.575,65, referente ao Contrato originário no 42464802 e o outro referente a um segundo contrato de refinanciamento no 44142950 no valor de R$4.248,50, ou seja, totalizando o valor de R$62.824,15. Ocorre que mais uma vez o Agravado majora o saldo devedor do Agravante sem ao menos uma justificativa, pois o valor da Emenda a Inicial apontado por ele foi de R$67.615,67, ou seja, cobra-se R$ 4.791,52 a mais do que o apontado nos extratos.” (ID 29857088, fl. 14/15 – grifo no original) Pondera que, em decorrência da pandemia, sofreu prejuízos de ordem financeira, tendo inviabilizado o cumprimento de suas obrigações. Entende que, em razão desse período de calamidade pública, devem ser excluídos os encargos financeiros do débito. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja concedido efeito suspensivo e, consequentemente, a restituição do veículo apreendido. No mérito, pugna pela revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido nos IDs 30905016 e 30905017. Intimada a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, a parte agravada se manteve silente (ID 32084311). É o necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada. Isso porque, em que pese as alegações sobre excesso de cobrança, somente esse fato não se mostra suficiente para impedir o curso normal da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69, ainda mais quando constatada, em uma análise perfunctória, a inadimplência e a mora do agravante/réu. Ao compulsar os documentos da ação de busca e apreensão, verifica-se que a notificação da mora ocorreu em 11/02/2021 (ID 87667975 – autos principais). Além disso, as planilhas demonstrativas de débito indicam a inadimplência desde dezembro/2020 (ID 87667973 e 87667974 – autos principais). Por outro lado, não constam nos autos quaisquer comprovantes de pagamento das referidas parcelas. Diante desse cenário, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito afirmado pelo agravante/réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o exame do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora